Tribunal: TJDFT
Processo: 0740674-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de ação de conhecimento com pedido de exibição de documentos ajuizada perante essa Terceira Turma Cível. No entanto, esse colegiado tem competência apenas recursal. Antes de prosseguir no exame dos autos, faculto ao autor justificar a razão do ajuizamento da ação perante esse colegiado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403